Tribunal: TJDFT
Processo: 0720442-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720442-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA CUNHA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 47094340), interposto pela Autora, SANDRA REGINA CUNHA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 47094341), nos autos de n. 0720740-60.2023.8.07.0001 da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A. Anteriormente, esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo; determinou a intimação do NATJUS, em razão da complexidade do tema, e do Ministério Público; e suspendeu o trâmite processual, ante a suspensão nacional determinada pelo STJ, ao afetar ao rito dos recursos repetitivos os REsp’s n’s. 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1069). Por fim, consignou que deixava de determinar a intimação da Agravada, para apresentar resposta ao recurso, tendo em vista que não foi perfectibilizada a relação na origem (ID 47182644). O NATJUS junta Nota Técnica (ID 48493876). O Ministério Público oficia pela intimação da Agravada, para apresentar resposta ao recurso, em razão do advento da citação na origem, “em homenagem ao devido processo legal, em especial ao princípio do contraditório, [e] a fim de evitar alegação futura de nulidade” (ID 48562864). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Conforme emerge da petição inicial (ID 158947092, origem), constata-se que a causa de pedir fundamenta-se em possível negativa de cobertura do plano de saúde Réu, ora Agravado, sobre o custeio de cirurgia plástica reparadora (após a realização de bariátrica), a ser realizada na Autora, ora Agravante, nos termos do art. 35 – F da Lei n. 9.656/1998. Destaque-se que, ao afetar os REsp’s n’s. 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1069), ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou que a questão submetida ao julgamento era a seguinte: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Contudo, ao determinar a suspensão nacional, foi ressalvado por esta Corte Superior que era “excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020)”. No caso em tela, tanto o Juízo de origem como esta relatoria não entenderam presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Por conseguinte, não emerge fundamento para determinar a intimação da Agravada para apresentar resposta ao presente recurso, com descumprimento da decisão do STJ, pois não se trata de ato urgente, com possibilidade de causar dano irreparável, de acordo com o art. 314 do CPC. Com essas considerações, indefiro o requerimento do Ministério Público e determino que o trâmite processual permaneça suspenso, nos termos da decisão monocrática de ID 47182644, consoante o art. 932, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023 14:10:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador